Tribunal: TJES
Processo: 5033427-56.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033427-56.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALESSANDRO SANTOS DE JESUS
RECORRIDO: BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA.
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. EMPRESA GERENCIADORA DE RISCO. CADASTRO DE MOTORISTA. RESTRIÇÃO “PERFIL DIVERGENTE” OU “INSUFICIÊNCIA DE DADOS”. PROCESSO CRIMINAL COM PUNIBILIDADE EXTINTA. SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARES (CÓPIA DA DENÚNCIA). EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

________________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

A controvérsia central reside em saber se a conduta da empresa recorrida — manter a restrição “Perfil Divergente” e solicitar a cópia integral da denúncia criminal — configura ato ilícito ensejador de dever de indenizar.

A recorrida atua como gerenciadora de riscos, analisando o perfil de motoristas de caminhão para transportadoras. Para tanto, coleta dados criminais e documentais, e estabelece seus próprios critérios de análise. No caso concreto, constatou-se que o autor possuía um processo criminal, ainda que com punibilidade extinta. A empresa, para concluir a análise, solicitou a cópia integral da denúncia, documento público e acessível, a fim de compreender a natureza dos fatos que originaram a ação penal.

A certidão de objeto e pé juntada aos autos comprova a extinção da punibilidade, mas não descreve os fatos imputados. A exigência da denúncia, nesse contexto, não se revela abusiva ou desarrazoada. A atividade de gerenciamento de riscos pressupõe a avaliação de circunstâncias objetivas e subjetivas, e a solicitação de documentos complementares insere-se no exercício regular do direito da empresa, que busca informações legítimas para formar sua convicção. Não há qualquer elemento nos autos que indique discriminação, ilegalidade ou abuso de direito.

Ademais, a manutenção do status “insuficiência de dados” não decorreu de uma recusa da ré, mas da inércia do próprio recorrente, que, instado a apresentar a denúncia, não o fez. A comunicação eletrônica juntada pela ré demonstra que o autor foi informado sobre a necessidade do documento. Assim, não se pode imputar à empresa um suposto ato ilícito por não concluir a análise com base exclusivamente na certidão, quando o próprio interessado deixou de atender à solicitação.

Ausente ato ilícito, não há falar em dever de indenizar por danos morais. O mero dissabor ou a dificuldade momentânea na contratação não configuram dano moral indenizável, mormente quando a situação decorre de conduta omissiva do próprio autor. Quanto aos lucros cessantes, o recorrente não trouxe provas robustas de que deixou de auferir R$ 3.800,00 especificamente por causa da restrição. As notas de serviço genéricas não estabelecem nexo causal direto e certo com a conduta da recorrida. Dessa forma, correta a sentença ao julgar improcedentes os pedidos.

Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

Rodrigo Klein Fornazelli Monteiro

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)